Tribunal: TJES
Processo: 5011152-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011152-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: EDSON LAEBER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que revogou a concessão de assistência judiciária gratuita anteriormente deferida à agravante. Sustenta a empresa agravante que sua situação de liquidação evidencia incapacidade financeira para arcar com os custos processuais, razão pela qual requer a manutenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a condição de liquidação extrajudicial da agravante, aliada aos documentos apresentados, comprova a sua hipossuficiência financeira a ponto de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, admite a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma cabal, sua impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais.

4
.
A condição de liquidação extrajudicial, por si só, não presume a miserabilidade da empresa, sendo necessária a apresentação de elementos concretos que evidenciem a impossibilidade de custear o processo, nos termos de precedentes do STJ e do TJES.

5
.
A agravante limitou-se a juntar balanços patrimoniais parciais e genéricos, sem apresentar extratos bancários atualizados, declarações fiscais, demonstrações financeiras completas ou outros elementos que comprovem de forma efetiva a alegada hipossuficiência.

6
.
A existência de ativo circulante e a ausência de documentos comprobatórios da completa indisponibilidade financeira fragilizam a tese de miserabilidade jurídica, especialmente em razão da presunção em contrário aplicada a empresas em regimes especiais como liquidação.

7.
Não tendo a agravante comprovado a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, e inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie efetiva hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
(em
liquidação extra
judicial)
contra a r. decisão (evento 71667808 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
EDSON LAEBER
, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida a seguradora ora agravante.

Em suas razões recursais (evento 14858421), a agravante alega, em síntese, que:
(
I
)
encontra-se em liquidação extrajudicial em razão de sua crítica situação econômico-financeira, sem entrada de qualquer recurso financeiro, o que é suficiente para concessão do benefício pleiteado;
(
II
)
seus balancetes demonstram que suas dívidas ultrapassam todo seu ativo, acumulando um patrimônio líquido negativo milionário;
(III)
a liquidação foi decretada pela SUSEP em razão da incapacidade financeira de a empresa cumprir suas obrigações;
(
I
V
)
a jurisprudência admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas em liquidação extrajudicial que demonstrem incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ;
(
V
)
a revogação da assistência judiciária gratuita compromete o pagamento aos credores da massa liquidanda, agravando sua situação econômica.

O artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso de pessoas jurídicas e de entes abstratos com personalidade jurídica, distintamente da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência prevista no §3º, do supracitado artigo, há necessidade de que o estado de miserabilidade jurídica seja cabalmente comprovado, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Mesmo nas hipóteses de empresas submetidas à recuperação judicial, ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial, a presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
[...] (TJES, Embargos de Declaração AI 6149000702, Relator: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016).

No caso, em que pese a argumentação da agravante, fora-lhe oportunizado proceder à juntada de uma série de documentos hábeis a comprovar a alegação de pobreza declarada, porém, ela limitou-se a colacionar aos autos as cópias dos balanços patrimoniais de setembro e dezembro de 2024, com indicativo de passivo maior do que o ativo, o que, isoladamente, não evidencia a situação de impossibilidade de arcar com os ônus processuais.

O balanço patrimonial da empresa não refuta os indícios de que a seguradora agravante tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Isto porque, não se verificam nos autos elementos que demonstrem, de forma efetiva, o comprometimento financeiro da empresa que torne inviável o custeio das despesas processuais, até porque, um balancete contábil pode representar apenas um período de dificuldade financeira, mas não a total impossibilidade de pagamento dos ônus processuais.

O simples fato de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial não tem o condão de presumir a sua efetiva miserabilidade econômica e a impossibilidade de arcar com o pagamento dos custos do processo para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Neste sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que em diversas oportunidades analisou o pedido de gratuidade efetivado pela ora agravante recorrente e o indeferiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007763-16.2017.8.08.0048 AGRAVANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S⁄A
AGRAVADO: ADAO PEREIRA MOTA RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JULGADOR A QUO. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPULSÓRIA . DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECLARADA. RECURSO IMPROVIDO. I. De acordo com o enunciado da Súmula nº 481 do STJ , Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II.
A simples apresentação do balanço de verificação da seguradora, desacompanhado de outros documentos suficientes para individualizar as informações nele constantes, não se mostra apta a comprovar a situação de hipossuficiência econômica alegada.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00077631620178080048, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2018).

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0117411-49.2011.8.08.0012 (012.11.117411-1)
EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A
. EMBARGADOS: LEOMAR PEREIRA XAVIER E VIAÇÃO SATÉLITE LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO DESMONTRAÇÃO QUE NÃO PODE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO COM PRIVILÉGIO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PAGAMENTO DE ACORDO COM OS LIMITES DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a ele atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.
2. Tratando-se de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais. Nessas circunstâncias, o benef
í
cio de gratuidade da justiça não pode ser concedido apenas com fundamento em declaração de hipossufici
ê
ncia ou em declarações e documentos de natureza cont
á
bil e fiscal elaborados de forma unilateral. 3. Os balancetes indicando que a embargante obteve resultado financeiro negativo, por si s
ó
, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, eis que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira.
4. Apesar de a seguradora estar em liquidação extrajudicial, não restou demonstrada a situação de miserabilidade suficiente para o deferimento da assistência judiciária. 5. O pedido de que as custas processuais sejam incluídas no quadro geral de credores como crédito com privilégio especial, além de configurar inovação recursal, deve ser feita por via própria e em momento oportuno e depende do requerimento do credor que não é parte deste processo. 6. Foi consignado no acórdão recorrido que a embargante foi condenada a pagar os valores devidos por Viação Satélite Ltda. nos limites da apólice contratada, não havendo omissão a ser sanada. 7. Recurso parcialmente conhecido mas desprovido. (TJ-ES - ED: 01174114920118080012, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019).

Apesar de a agravante afirmar que desde sua liquidação não há mais entrada de recursos financeiros, o próprio balancete juntado indica existência de ativo circulante, sendo que não foi colacionado extrato atualizado de suas contas bancárias, com demonstrativos de suas movimentações financeiras, e muito menos a declaração de imposto de renda, ou mesmo de que não mais declara.

Menciona-se que a sua situação cadastral ainda está ativa perante a receita, apesar de liquidação extrajudicial desde 03/10/2016.

Assim, não tendo a agravante comprovado a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, e inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie efetiva hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.